Tribunal: STF
Processo: Rcl 88487
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, em 9.12.2025, contra ato do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.051.333/SP, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 



O caso



    2. Consta do processo ter o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Terceira RAJ da comarca de Bauru/SP, na Execução da Pena n. 0008807-04.2018.8.26.0026, determinado a realização de exame criminológico em relação ao beneficiário, Sebastião Rodrigues, em 1º.9.2025, para instruir pedido de progressão ao regime semiaberto por ele formulado.



    O beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 3012393-32.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, não conhecido pela Relatora, a Desembargadora Marcia Monassi. 



    O beneficiário interpôs agravo interno, desprovido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 29.10.2025. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO.VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Agravo interno interposto por Sebastião Rodrigues contra decisão monocrática que não conheceu de Habeas Corpus. O agravante pretende a reconsideração do julgado, sustentando ser indevida a exigência de exame criminológico para progressão de regime quando o delito foi praticado antes da vigência da Lei nº 14.843/2024. II. Questão em Discussão: Verificar se o Habeas Corpus é meio idôneo para impugnar decisão proferida no curso da execução penal que determinou a realização de exame criminológico como requisito para progressão de regime. III. Razões de Decidir: A decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada, não havendo ilegalidade ou teratologia apta a justificar sua revisão pela via estreita do Habeas Corpus. Eventual inconformismo deve ser veiculado por Agravo em Execução, nos termos do art. 197 da Lei nº 7.210/1984. A determinação de realização do exame criminológico mostra-se legítima e adequada diante da natureza do delito (estupro) e da necessidade de avaliação criteriosa quanto à possibilidade de progressão de regime, consoante entendimento consolidado nas Cortes Superiores e nas Câmaras Criminais deste Tribunal. IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido” (fl. 17, e-doc. 2).



    Contra esse acórdão, a defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 1.051.333/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.11.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, concedeu a ordem “in limine, para afastar a exigência, não fundamentada, do exame criminológico, e determinar que o Juiz da VEC reexamine o pedido de progressão de regime, sem considerar a gravidade abstrata do crime ou a longa pena a cumprir como fundamentos suficientes para o indeferimento” (fl. 42, e-doc. 2).



    3. Nesta reclamação, o reclamante alega que “a decisão do Superior Tribunal de Justiça descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem estava plenamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que o beneficiário “foi sentenciado ao cumprimento de pena por 15 (quinze) anos de, pela prática de estupros, por quatro vezes, em continuidade delitiva, crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica e não se baseou, apenas e tão-somente, na gravidade abstrata do crime, mas na necessidade de se saber se tal condenado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) a requisição de informações à Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), no prazo de 10 (dez) dias; 



    b) a citação do beneficiário do ato, Sebastião Rodrigues (Penitenciária de Taiúva/SP), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 



    c) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime semiaberto, enquanto não se conclui a perícia” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    6. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Terceira RAJ da comarca de Bauru/SP determinou a submissão do beneficiário à realização de exame criminológico, com os seguintes fundamentos:



    “Para a devida análise do benefício, entendo necessária a realização de exame criminológico. Isso porque, segundo consta dos autos, o sentenciado foi condenado por estupro, espécie de crime contra a dignidade sexual, previsto no artigo 213 do Código Penal, delito cuja natureza, por si só, excepcionalmente, por força da acentuada insensibilidade moral na prática do delito e do elevado nível de reprovabilidade social da conduta, indica a necessidade de maior cautela do juízo na apreciação do pedido formulado. 



    Seja do ponto de vista do direito, seja do ponto vista da moral, a conduta do sentenciado revela-se acentuadamente reprovável, uma vez que não se trata de uma simples transposição destas fronteiras normativas, mas de um delito marcado por um elevado grau de insensibilidade, covardia, crueldade e torpeza. Em outras palavras, a prática de delito desta natureza constitui um forte indicativo de que o agente não enxerga quaisquer limites legais ou morais, havendo, portanto, motivos mais que suficientes para concluir pela possibilidade de reiteração de novos delitos, especialmente desta gravidade. 



    Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina ser ‘viável exigir o exame criminológico para a progressão de regime e obtenção de livramento condicional quando envolver condenados por delitos violentos contra a pessoa’ ou ‘quando considerar necessário’ à formação do convencimento do magistrado (in Curso de Execução Penal, 5ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2022, pp. 28 e 29). 



    É nesse sentido o teor da Súmula Vinculante nº 26 do E. Supremo Tribunal Federal: (...).



    Sendo certa a prática de crimes de elevada gravidade, para melhor instrução do pedido e segura decisão quanto ao pedido do sentenciado, determino a realização de avaliação criminológica voltada à colheita de subsídios quanto: (I) à absorção do sentenciado da terapêutica penal; e (II) ao prognóstico de eventual reincidência. Os responsáveis pelo exame deverão tecer considerações objetivas sobre: 



    a personalidade do sentenciado; 



    suas tolerâncias e frustrações; 



    a presença e o predomínio de agressividade e impulsividade, como ainda sobre a existência de mecanismos de contenção de impulsos em sua conduta; 



    a crítica do apenado a respeito da(s) infração(ões) que cometeu; 



    a assimilação de valores éticos e morais em decorrência da terapia prisional; 



    a influência das características identificadas em relação ao pretendido abrandamento de regime prisional. 



    Com anotação dos quesitos acima, requisite-se ao Diretor da unidade prisional, Iaras - Penit. ‘Orlando Brando Filinto’ + APP, onde o sentenciado encontra-se recolhido as necessárias providências, a fim de que o apenado seja submetido à sobredita perícia criminológica, devendo os peritos oficiais cuidarem de discorrer, cuidadosamente e de forma circunstanciada, sobre os itens discriminados (supra), após encaminhando o respectivo laudo a este juízo. 



    Caso as partes já tenham apresentado quesitos, o diretor da unidade prisional deverá imprimir para apresentação ao perito. 



    Aguarde-se por 45 dias o laudo requisitado. No silêncio, cobre-se sua remessa, com urgência e prioridade” (fls. 29-32, e-doc. 2).



    7. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão do juízo da Execução:



    “De mais a mais, a decisão que determinou o exame criminológico encontra respaldo no entendimento majoritário das Câmaras Criminais desta Corte, segundo o qual a simples apresentação de atestado de conduta carcerária não é, por si só, suficiente para atestar o requisito subjetivo exigido para a progressão de regime, especialmente em delitos de extrema gravidade, como o estupro. 



    No caso concreto, o paciente cumpre pena total de 15 (quinze) anos de reclusão, com término previsto para 07/06/2033, impondo-se, justamente por isso, análise cuidadosa acerca da efetiva assimilação da terapêutica penal” (fls. 21-22, e-doc. 2).



    8. O Superior Tribunal de Justiça cassou a decisão do juízo da execução, nos seguintes termos:



    “É possível o avanço para a pronta solução do habeas corpus, com base na jurisprudência desta Corte, firme em reconhecer que a ‘exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme a Lei n. 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos. 6. A Súmula n. 439 do STJ admite o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada’ (AgRg no HC n. 977.767/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025). 



    As instâncias ordinárias não mencionaram a gravidade concreta do crime praticado pelo sentenciado. Nenhuma peculiaridade do estupro foi mencionada para justificar a dúvida quanto à personalidade do preso e a capacidade de sua readaptação social sem elevado risco de reincidência. 



    Aplica-se ao caso, portanto, o entendimento de que a gravidade abstrata do delito e a longa pena cumprir não constituem fundamentos idôneos para justificar o exame criminológico ou para indeferir a progressão de regime. 



    O ‘acórdão prolatado pelo Tribunal a quo está em evidente contradição com a jurisprudência desta Corte Superior, consolidada no enunciado da Súmula n.º 439 [...]. Isso porque foi determinada a submissão do Paciente a exame criminológico mediante fundamentação genérica, consistente na gravidade abstrata do delito de estupro de vulnerável, o que equivale, portanto, a ato jurisdicional desprovido de motivação’ (AgRg no HC n. 281.574/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/6/2014, DJe de 1/7/2014.) 



    Deveras, ‘De acordo com a Súmula n. 439 do STJ, a realização do exame criminológico exige motivação idônea [...]. 2. No caso, o exame foi determinado apenas com base na gravidade abstrata do delito, na longa pena a cumprir [...]’ (AgRg no HC n. 1.001.420/TO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.) 



    Ilustrativamente: a ‘exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme a Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência. 2. A gravidade abstrata do delito e a longa pena a cumprir não são fundamentos idôneos para a realização de exame criminológico.’ (AgRg no HC n. 964.798/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). 



    À vista do exposto, concedo o habeas corpus, in limine, para afastar a exigência, não fundamentada, do exame criminológico, e determinar que o Juiz da VEC reexamine o pedido de progressão de regime, sem considerar a gravidade abstrata do crime ou a longa pena a cumprir como fundamentos suficientes para o indeferimento” (fls. 41-42, e-doc. 2).



    9. O juízo da execução assentou que o beneficiário “foi condenado por estupro, espécie de crime contra a dignidade sexual, previsto no artigo 213 do Código Penal, delito cuja natureza, por si só, excepcionalmente, por força da acentuada insensibilidade moral na prática do delito e do elevado nível de reprovabilidade social da conduta, indica a necessidade de maior cautela do juízo na apreciação do pedido formulado”.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao manter a determinação de realização do exame criminológico, realçou o fato de o beneficiário cumprir “pena total de 15 (quinze) anos de reclusão, com término previsto para 07/06/2033, impondo-se, justamente por isso, análise cuidadosa acerca da efetiva assimilação da terapêutica penal”.



    Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, a realização de exame criminológico, divergindo o ato reclamado da jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 83.086-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal — confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo — revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de ‘tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização’, possui ‘histórico de faltas disciplinares’. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 82.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.676-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Terceira RAJ da comarca de Bauru/SP na Execução da Pena n. 0008807-04.2018.8.26.0026.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 1.051.333/SP, à Desembargadora Marcia Monassi, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relatora do Agravo Interno no Habeas Corpus n. 3012393-32.2025.8.26.0000, e ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Terceira RAJ da comarca de Bauru/SP (Execução da Pena n. 0008807-04.2018.8.26.0026), para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhes cópias, por meio eletrônico.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora